Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002395-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), GESSI CARMEN ROSTIROLLA - CPF: 326.731.320-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002395-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GESSI CARMEN ROSTIROLLA e EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS AUTORIZADA – ALEGADA PRECLUSÃO – NÃO CABIMENTO – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
onsiderando que as provas são do ano de 2012 (ano da contratação) e que o magistrado é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC), cabe a este determinar aquelas necessárias para julgamento da ação.

E
m atenção ao princípio da primazia pela decisão de mérito (artigo 4º do CPC) e o princípio da busca da verdade real, deve o juiz privilegiar a resolução da lide, alcançando, assim, os fins de pacificação social da atividade jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GESSI CARMEN ROSTIROLLA e EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
contra decisão que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0017488-71.2014.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, concedeu novo prazo de 30 dias para banco exequente juntar documentação “
apontada como necessária pelo perito (118252018). Com a juntada da documentação, remeta-se os autos ao perito para elaboração de laudo complementar atualizado, no prazo de 60 dias, com posterior vista às partes para manifestação. Consigno que a não apresentação da documentação pela parte autora importará, independente de nova intimação, em extinção da ação por abandono”.
(ID. 133028158 dos autos principais).

Em suma, sustentam as agravantes que a decisão agravada conferiu privilégio processual ao banco do Brasil ao conceder mais 30 dias de prazo para a juntada de documentos, os quais foi instado a fazê-lo ainda no ano de 2018.

Alegam, que a Execução inicialmente ajuizada foi convertida em Ação de Cobrança a pedido do Banco do Brasil por meio de emenda da inicial (ID 59419550, p. 53) e desde então a casa bancária não anexa os documentos mínimos para processar e julgar a demanda, em que pese o teor do art. 434 do CPC, beneficiando-se com juros e correção decorrente de sua demora.

Afirma que se oportunizou em 2018 (id59419550, p. 190 e id59419550, p. 202) e 2020 (id59419552, p. 32), que a instituição financeira juntasse as fichas gráficas, contudo, sem qualquer fundamento plausível, não as juntou, restando precluso seu direito.

Destaca ainda, que o próprio perito no id11825018, ao responder à impugnação da imobiliária, chegou ao extremo de manifestar pela desconsideração de sua perícia em razão da absoluta impossibilidade de realizar o trabalho pericial sem as contas gráficas/demonstrativos e, ainda, declinou do encargo.

Assim, considerando que tal dilação perdura há 6 anos, requer seja considerado precluso o direito do Banco do Brasil em anexar a documentação apontada como necessária pelo perito e, como consequência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do, 485, I, IV e VI, do CPC e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, homologar o laudo pericial anexado no ID. 59419550, pg. 139 a 162 de 15/08/2016 e atualizado no ID. 95451654 em 19/09/2022, como única forma de dar andamento ao feito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº
201710677
.

Sem
informações.

C
ontraminuta
apresentada no
ID nº
205039678, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A em 15/04/2014 ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor das agravantes para exigir o pagamento de cédula de crédito comercial nº 492.100.175 emitida em 24/07/2012 no valor de R$ 114.742,07 supostamente inadimplida.

No despacho de 16/04/2014 este juízo determinou a intimação do banco agravado para anexar os títulos originais (ID 59419550, pag. 52).

O banco agravado, por sua vez, não atendeu ao comando judicial e em 02/05/2014 (ID. 59419550, p. 54) emendou a inicial e postulou que a execução fosse convertida em cobrança porque
“o título objeto da presente não está caracterizado pelos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade”.

O pedido de aditamento da inicial foi aceito em 16/06/2014 (ID 59419550, p. 72). A contestação foi protocolada em 04/08/2016 (ID 59419550, p. 73) e a réplica em 04/11/2016 (ID 59419550, p. 176).

Na decisão interlocutória de 11/01/2018 (ID 59419550, p. 188) o juízo reconheceu a ausência dos contratos n. 121608556 e 121608871 que deram origem ao contrato n. 492.100.175 e determinou a juntada dos instrumentos contratuais, bem como os extratos de pagamento para constatação dos valores pagos.

Em 15/02/2018 (ID 59419550, p. 191) o banco requereu a dilação do prazo por 15 dias e em 05/03/2018 (ID 59419550, p. 192) juntou “título autenticado” - n. 492.100.175, documento diverso do solicitado pelo juízo.

Em nova decisão de 18/06/2018 (ID 59419550, p. 203) o juízo de primeiro grau observou que o banco “sequer leu a referida decisão” e reiterou a decisão para que o banco anexasse aos autos os contratos e extratos de pagamento.

No dia 02/07/2018 (ID 59419550, p. 204) o banco anexou “os originais” dos documentos de crédito n. 161.608.871 e 121.608.556, mas não disse nada a respeito dos extratos de pagamento.

O juízo de primeiro grau na decisão de 05/10/2018 (ID 59419550, p. 236) determinou a realização de perícia judicial às custas do Banco do Brasil.

A proposta do perito foi homologada em 23/07/2019 (ID 59419552, p. 25).

Em 15/01/2020 (ID 59419552, p. 31) o perito nomeado, sr. José Eduardo de Oliveira Netto, requereu a apresentação dos extratos sem os quais, nas palavras dele, “
não é possível realizar a perícia
”.

O banco foi intimado em 11/02/2020 (ID 59419552, p. 32) para anexar os extratos e em 27/03/2020 (ID 59419548) anexou apenas extrato da conta corrente.

Mesmo sem todos os documentos necessários o perito apresentou laudo técnico (ID 59419548, p. 276/292).

Houve Impugnação da imobiliária ao Laudo Pericial (ID. 59990807).

Em resposta, o d. Perito esclareceu os pontos apresentados pelas agravantes, esclarecendo que (ID. 85885865):

a) OBJETO DA PROVA PERICIAL Os trabalhos se desenvolveram para apurar a revisão de Contratos de Financiamentos firmados entre Emi-ka Empreendimentos Imobiliários Ltda e o Banco do Brasil S/A. Informando ainda que todas as informações contidas no presente Laudo Pericial Contábil foram extraídas dos documentos apensados aos autos, incluindo o extrato de conta corrente bancária, fornecido pelo Banco do Brasil.

[...]

b) ANÁLISES E APURAÇÕES DOS HAVERES

De posse dos elementos, informações e documentos relatados, passamos a seguir à descrição das análises e conclusões desta prova pericial, segundo os critérios, técnicas e exames levados a efeito, na profundidade que julgamos cabível para o caso
.

Antes de adentrar no Laudo Pericial Contábil com as devidas correções,
algumas delas observadas pela Impugnação apresentada pela Requerida, é possível afirmar que claramente a impugnação tenta desmerecer o trabalho Pericial apresentado, inclusive apelando para expressões que não condizem com a ética profissional, demonstram total falta de respeito profissional e até mesmo se tem a clara percepção de que se busca objetivos escusos ao processo.

Os trabalhos perícias procuram sempre defender a imparcialidade e é comum em determinadas situações processuais, que uma das partes, que as vezes se considera prejudicada porque as respostas dos quesitos ou mesmo o parecer técnico apresentado não “agrada”, essa Parte do processo procura de todas as maneiras apresentar itens que só servem para atrapalhar o trabalho, trabalho este que sempre se procura apresentar dentro dos princípios éticos, com respeito e ordem. Não é com ofensas e apelações que se resolvem erros. Sem adentrar em observações apresentadas que não merecem delongas, este Expert apresenta respostas para o que realmente interessa ao Processo.
”

Novamente as agravantes impugnam a perícia (ID. 95451646), manifestando-se o
expert
(ID. 118252018),
in verbis
:

“
Desde o início dos trabalhos este Expert tem se manifestado sobre a necessidade da apresentação nos Autos, das Fichas Gráficas dos empréstimos e movimentações bancárias do cliente perante o Banco do Brasil S/A.

Em nenhum momento estas fichas gráficas foram apresentadas e portanto, parte do trabalho pericial ficou inconclusivo e isso as partes não querem aceitar e até mesmo achar que o Perito tem que arrumar uma solução para o assunto.

Com a falta de informações conclusivas do Laudo Pericial a Requerente solicita que os Laudos apresentados por este Perito sejam desconsiderados e que seja nomeado um novo Perito.

Diante desta solicitação este Expert se coloca a disposição do Ilustre Magistrado para continuar atendendo as demandas do Processo, porém sendo necessário a complementação de documentos nos Autos, bem como atender a solicitação das partes e do Douto Juízo.
”

Foi designada audiência de conciliação (ID. 118952302). Conciliação frustrada (ID. 123087246).

O exequente requer a continuidade do feito (ID. 123444453).

O executado requer o julgamento do processo pela extinção; alternativamente, requer a homologação do laudo pericial e seguimento do feito; ou ainda reitera as impugnações apresentadas ao laudo (ID. 126148195).

Sobreveio a decisão agravada,
in verbis
:

PELA ÚLTIMA VEZ, intimo a parte autora para, no prazo de 30 dias, juntar a documentação apontada como necessária pelo perito (118252018).

Com a juntada da documentação, remeta-se os autos ao perito para elaboração de laudo complementar atualizado, no prazo de 60 dias, com posterior vista às partes para manifestação.

Consigno que a não apresentação da documentação pela parte autora importará, independente de nova intimação, em extinção da ação por abandono. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Pois bem.

Como sabido, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Entretanto, não se desconhece as dificuldades enfrentadas pelas partes para comprovar documentalmente que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, uma vez que normalmente se referem a fatos que remontam considerável transcurso de tempo.

Por sua vez, a preclusão é fato processual impeditivo, que acarreta a perda, extinção ou consumação da faculdade de praticar determinado ato processual. Pode decorrer do transcurso do prazo legal (preclusão temporal), da incompatibilidade de um ato já praticado ou de outro que se deseja praticar (preclusão lógica), ou do fato de já ter sido utilizada a faculdade processual, com ou sem proveito para a parte (preclusão consumativa).

O art. 507 do CPC dispõe que:

"Art. 507 - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

In casu
, verifica-se que o banco agravado trouxe aos autos os documentos supostamente necessários ao feito, contudo, verifica-se que é a própria agravante quem, não estando satisfeita com a conclusão da perícia contábil, manifesta-se pela apresentação de fichas gráficas dos empréstimos e movimentações bancárias.

Assim, considerando que tais provas são do ano de 2012 (ano da contratação) e que o magistrado é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC), cabe a este determinar as provas necessárias para julgamento da ação.

Ademais, em atenção ao princípio da primazia pela decisão de mérito (artigo 4º do CPC) e o princípio da busca da verdade real, deve o juiz privilegiar a resolução da lide, alcançando, assim, os fins de pacificação social da atividade jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024